Tribunal: TJMT
Processo: 1065910-68.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1065910-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VIVIANE DA SILVA ALVES - CPF: 407.756.638-08 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), RUTE DA SILVA ALVES - CPF: 306.497.268-55 (RECORRENTE), FASTCASH DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E SISTEMAS LTDA - CNPJ: 35.473.023/0001-06 (RECORRIDO), LUAN MAZZALI BRAGHETTA - CPF: 486.649.188-48 (ADVOGADO), STEFANO RIBEIRO FERRI - CPF: 418.357.678-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1065910-68.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1065910-68.2023.8.11.0001

Embargante:

Fastcash Desenvolvimento de Software e Sistemas Ltda.

Embargados:
Viviane da Silva Alves e Rute da Silva Alves

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte embargante à devolução de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante alega omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva e quanto à comprovação do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva e da fundamentação do dano moral reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão proferida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, hipóteses não configuradas no presente caso.

4.

O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, tendo analisado os elementos necessários ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à responsabilidade da parte embargante e à ocorrência do dano moral, nos termos da legislação consumerista.

5.

A alegação de ilegitimidade passiva restou superada pela fundamentação do acórdão, que reconheceu o vínculo da empresa com a transação discutida, sendo desnecessária a resposta ponto a ponto das teses defensivas, nos termos da jurisprudência consolidada (RJTJSP, 115:207).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis exclusivamente nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já tenha indicado fundamento suficiente para a decisão.

3.

A interposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório autoriza a aplicação de multa nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 1.022, 1.026,§2º.
Jurisprudência relevante citada: RJTJSP, 115:207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1065910-68.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1065910-68.2023.8.11.0001

Embargante:

Fastcash Desenvolvimento de Software e Sistemas Ltda.

Embargados:
Viviane da Silva Alves e Rute da Silva Alves

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Fastcash Desenvolvimento de Software e Sistemas Ltda.

Ação:
de Reclamação.

Origem:
5° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

284633480
): julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte recorrente à devolução dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

Acórdão
(Id. 293008376): conheceu do recurso interposto por
Fastcash Desenvolvimento de Software e Sistemas Ltda.

e negou–lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 293559394):

a embargante alega que existe omissão no acórdão, sob fundamento de que não restou comprovado o dano moral sofrido pelas embargadas, bem como não foi analisada a preliminar de ilegitimidade passiva.

Contrarrazões
(Id. 294552372)
:
pugnam pela rejeição dos embargos interposto
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1065910-68.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1065910-68.2023.8.11.0001

Embargante:
Fastcash Desenvolvimento de Software e Sistemas Ltda.

Embargados:
Viviane da Silva Alves e Rute da Silva Alves

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025